Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-44.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-44.2021.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA FRITZEN - CPF: 537.954.661-72 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA - DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III – O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

IV - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANE MARIA FRITZEN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1007188-44.2021, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de correção monetária a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelante alega a necessidade de realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia/traumatologia, para que possa atestar a real gravidade das lesões decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Fala na necessidade de rotatividade entre os peritos cadastrados, de modo a evitar avaliações superficiais, prejudicadas, singelas e padronizadas.

Acrescenta que a nomeação de um perito impugnado, pela falta de especialidade técnica na matéria objeto da perícia, configura cerceamento de defesa.

Diz que deve ser utilizado o INPC para fins de correção monetária.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 166961287.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, por entender que a perícia médica judicial deveria ter sido realizada por profissional médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Sem razão contudo, pois, o expert foi incisivo ao atestar que a pericianda apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do punho direito (25%) em grau residual (10%).

Cumpre esclarecer que o mencionado resultado corrobora com os exames de raio-x e laudo médico juntados aos autos pela própria autora, nos quais constam a existência de fratura tão somente do punho direito, não havendo qualquer menção de natureza grave referente ao tornozelo esquerdo. (ID. 166959110)

Como se nota, embora a manifesta contrariedade da apelante em relação ao resultado da perícia, não há nada que justifique a sua irresignação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

A apelante segue alegando que o INPC é o índice que deve ser aplicado para fins de correção monetária, neste ponto, com razão a apelante.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP.
ADOÇÃO DO INPC
. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“
APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa
.” (TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL –
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC.
A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009)”.
(TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO ÍNDICE DO INPC
, DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS. Havendo omissão no acórdão quanto aos parâmetros para a atualização do valor da causa, base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício.
A atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios far-se-á pelo índice do INPC
, desde a data do ajuizamento da ação, sem a incidência de outros encargos.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes
.” (TJ-PR - ED: 00193441920188160000 PR 0019344-19.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte
.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, novamente, com razão a apelante.

É que os honorários inicialmente fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Assim, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões para casos desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, fixar o INPC como indexador de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023